Tribunal: TJSP
Processo: 1011974-33.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Restituição de valores e indenização por dano moral. Comprovação por parte da instituição financeira da inexistência de saldo nas contas do autor, bem como a longa ausência de movimentação. Permanência do ônus do autor em comprovar a existência de saldo após o resgate ocorrido e comprovado pela ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Restituição de valores e indenização por dano moral. Comprovação por parte da instituição financeira da inexistência de saldo nas contas do autor, bem como a longa ausência de movimentação. Permanência do ônus do autor em comprovar a existência de saldo após o resgate ocorrido e comprovado pela ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.